Tribunal: TJPA
Processo: 0101697-78.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÃÃO PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÃRIO HARMÃNICO E COERENTE. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.2. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0101697-78.2015.8.14.0097
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
A.S.C.
ADVOGADA: DRA. MARIA DINAIR SOARES DE OLIVEIRA - OAB/PA 2580
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. FÁBIA MUSSI DE OLIVEIRA LIMA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Benevides/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
A.L.C.
(Almir Sousa das Chagas) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 14.10.2013, por volta das 21h, a vítima se deslocava até o local de trabalho de seu pai para lhe entregar uma refeição. No trajeto, foi abordada por seu tio, ora acusado, que lhe ofereceu uma carona, o que foi prontamente aceito, considerando ser alguém de confiança. Após ter deixado a alimentação para o seu genitor, retornou com seu tio em direção a sua residência, porém, durante o percurso, o acusado parou o veículo em um local escuro e determinou que a menor fosse para o banco de trás e se despisse, praticando, posteriormente, conjunção carnal com ela. A vítima comunicou sua mãe um dia após o fato, considerando a desconfiança da demora do retorno da filha para casa. Por tal conduta, Almir Sousa das Chagas foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 61/74, contra a qual a defesa recorreu às fls. 75/80, pugnando a absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (fls. 84/88).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 94/96).

É o relatório.
VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas dos autos não são aptas a sustentar a condenação.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo o mínimo de prova para manter a condenação do acusado crime de estupro de vulnerável, cometido contra a criança de 12 (doze) anos de idade, ao tempo dos fatos.

Inicialmente, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Exame de Corpo de Delito - Exame Sexológico às fls. 36/37 do apenso.

Quanto a
autoria,
os depoimentos prestados na fase judicial (mídia às fls. 49), apontam que o acusado, ora apelante, foi o autor do crime em comento. Abaixo transcrevo os principais trechos dos depoimentos, a fim de se evitar desnecessária tautologia, vejamos:

A mãe da vítima, Dione Silva de Oliveira, declarou que era de costume levar comida para seu esposo no trabalho, e que no dia dos fatos, perguntou a sua filha Izabel se gostaria de levar junto com o seu tio Almir. Que a menor e o tio foram deixar a refeição, porém, estranhou a demora, ocasião em que ligou para seu esposo, indagando se Izabel já teria chegado. Que em seguida, sua filha chegou em casa e foi direto ao banheiro. Que a menor narrou que durante o percurso Almir disse que iria parar o carro para fazer um negócio e nesse momento manteve a conjunção carnal com ela.

A vítima Izabel de Oliveira Bergot, narrou que na época dos fatos tinha 12 (doze) anos, e que já havia sido abusado por ele anteriormente. Que nas duas primeiras vezes foram toques, e na última foi conjunção carnal. Que mantinha contato com o acusado, porque era irmão de sua avó e convivia com suas netas. Sobre o dia dos acontecimentos, declarou que foi deixar comida no trabalho de seu pai, juntamente com Almir e que no retorno, ele parou o carro, se despiu, tirou também a roupa da menor e, no banco de trás, praticou o ato sexual. Que quando teve a oportunidade relatou os abusos sofridos.

A testemunha informante Rosileia Begot da Silva Chagas, esposa do acusado e tia da vítima, declarou que no dia do suposto crime, estavam em Mosqueiro, sendo impossível o cometimento do crime. Nada esclarecendo sobre a ação.

Por sua vez, o acusado, negou a prática delitiva, declarando que estava em Mosqueiro com sua esposa. Declarou que está sendo acusado injustamente, porque o marido de Dione tinha amantes na rua, o que causava raiva em Dione com os familiares. Negou veementemente que nunca deu carona para Izabel para deixar comida ao seu pai, no trabalho, e que nunca ficou sozinho com a menor.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto, os depoimentos são contundentes e harmoniosos, aliados ainda, a palavra da vítima que no crime de estupro tem amplitude suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes contra a dignidade sexual,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS SEXUAIS - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM 0 CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, deve ser dada especial atenção aos relatos da vítima que, aliados ao conjunto probatório, servem para legitimar a condenação do réu, em detrimento da sua negativa evasiva.
II - Mantêm-se as reprimendas nos patamares em que fixadas, porquanto suficientes à reprovação e prevenção dos delitos praticados.
III - Após o advento da Lei 12.015/09, a conjunção carnal e o ato libidinoso passaram a estar previstos no mesmo tipo penal, qual seja, do crime de estupro (art. 213 do CP), razão pela qual, existindo previsão mais benéfica, deve retroagir para atingir fatos anteriores. Contudo, o reconhecimento da continuidade delitiva deve ser realizado em cada caso, em razão das suas peculiaridades.
IV - Diante da repercussão geral sobre o tema, necessária é a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o principio constitucional da presunção de inocência". Processo REsp 1830030. Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Data da Publicação 16/12/2019.

Portanto, não existindo dúvida sobre a ocorrência do crime, impossível se torna acolher a tese suscitada no recurso, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao recorrente a conduta tipificada no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal do Código Penal, conforme apontado acima.

Por fim, cumpre destacar que a tese defensiva explanada pela defesa, afirmando que a menor já havia tido outras relações sexuais, sendo ¿experiente no assunto¿ (sic), ou seja, invertendo totalmente a lógica racional quando coloca a vítima como culpada do delito, reforça a ideia da cultura do estupro, banalizando, portanto, a violência sexual cometida.

Sendo assim, deixo aqui, à título de conhecimento para a defesa, o enunciado da Súmula 583 do STJ, o qual dispõe:
¿O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 15ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 17.05.2021 a 24.05.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9